Tribunal: TJMT
Processo: 1011497-19.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011497-19.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BENEDITA AUGUSTA DE ALCANTARA - CPF: 181.938.701-15 (APELANTE), KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES - CPF: 028.659.051-44 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BENEDITA AUGUSTA DE ALCANTARA
.

APELADO(S):

BANCO BMG S.A e
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ACÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL.
NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO.
APLICACÃO DE INVESTIMENTO SEM AUTORIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CORRENTISTA.
RETENÇÃO DE VALORES. NÃO COMPROVADO.
DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e restituição de valores, formulado em face de duas instituições financeiras, sob alegação de contratação não autorizada de empréstimo consignado e aplicação automática de valores em fundo de investimento sem anuência da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa diante da ausência de produção de provas requeridas;

(
ii
) saber se houve contratação regular de empréstimo consignado por meio de biometria facial com o Banco BMG S.A.;

(
iii
) saber se a aplicação automática de valores pelo Banco Bradesco S.A., sob a rubrica "
Invest
Fácil", configura falha na prestação do serviço que autorize responsabilização civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de cerceamento de defesa foi rejeitada, uma vez que a parte teve oportunidade de requerer a produção de provas e não o fez, incorrendo em preclusão.

4. A contratação com o Banco BMG S.A. foi realizada mediante biometria facial, com apresentação de documentos pessoais, e não foi demonstrada falha no sistema ou vício de consentimento, razão pela qual se reconhece a validade do contrato.

5. A alegação de
hipervulnerabilidade
não é suficiente, por si só, para afastar a presunção de validade do negócio jurídico firmado por meio eletrônico seguro.

6. Em relação ao Banco Bradesco S.A., não houve comprovação da anuência da correntista à adesão ao serviço “
Invest
Fácil”, configurando falha na prestação do serviço.

7. Contudo, ausente demonstração de prejuízo concreto ou impedimento de acesso aos valores aplicados, não há dever de indenizar ou de restituir valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecimento da falha na prestação de serviço bancário pelo Banco Bradesco S.A., sem condenação pecuniária.

Tese de julgamento:

“1. A rejeição de alegação de cerceamento de defesa é válida quando a parte teve a oportunidade de produzir prova e não o fez. 2. É válida a contratação de empréstimo bancário realizada por meio de biometria facial, salvo prova de vício de consentimento.

3. A aplicação de valores em fundo de investimento sem comprovação de autorização do consumidor configura falha na prestação do serviço, atraindo responsabilidade objetiva, ainda que não implique automaticamente indenização por danos morais ou restituição quando ausente prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/2002,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 10 e 373, §1º; CDC,
arts
. 2º, 3º e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap.
Cív
. nº 1037665-24.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 03.04.2024; TJMT, RI nº 1032509-49.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, j. 24.05.2022; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.948.000/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 23.05.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido inicial formulado em ação que visava à condenação dos bancos apelados ao pagamento de indenização por danos morais, bem como à restituição de valores, em razão de suposta falha na prestação dos serviços. Segundo o apelante: (i) o Banco BMG teria formalizado contrato de empréstimo sem sua anuência; e (
ii
) o Banco Bradesco teria realizado aplicação financeira sem a devida autorização do consumidor, retendo indevidamente valores de sua conta bancária.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Preliminar arguida pela parte apelante
.

1.1. Nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

2
. Teses recursais em face do apelado BANCO BMG S.A.

2
.
1.
Da conduta ilícita do banco recorrido –
Empréstimo nã
o solicitado
.

2
.
2.
Da
existência de danos morais
.

2
.
3. Do valor indenizatório a título de danos morais

2
.
4
.
Da restituição em dobro dos valores descontados indevidamente
.

3
. Teses recursais em face do apelado
BANCO BRADESCO S.A.

3
.1. Da conduta ilícita do banco recorrido – Aplicação de investimento sem autorização do consumidor.

3
.2. Da retenção indevida de valores.

3
.3. Da existência de danos morais.

3
.4. Do valor indenizatório a título de danos morais.

2.5.
Pleiteia
que o Banco Bradesco S.A
proceda a devolução para o Banco BMG S.A, dos valores retidos
da conta corrente da parte apelante.

A s instituiç ões financeira s apelada s apresent aram
suas contrarrazões (ID.
271559906 e
271559907
), rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BENEDITA AUGUSTA DE ALCANTARA.

APELADO(S):
BANCO BMG S.A e BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido inicial formulado em ação que visava à condenação dos bancos apelados ao pagamento de indenização por danos morais, bem como à restituição de valores, em razão de suposta falha na prestação dos serviços. Segundo o apelante: (i) o Banco BMG teria formalizado contrato de empréstimo sem sua anuência; e (
ii
) o Banco Bradesco teria realizado aplicação financeira sem a devida autorização do consumidor, retendo indevidamente valores de sua conta bancária.

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

VOTO-PRELIMINAR

1.
Preliminar arguida pela parte apelante.

1.1. Nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

Cumpre inicialmente afastar, de forma peremptória, a alegação de cerceamento de defesa suscitada pela parte apelante nesta fase recursal (ID. 271559904 – p. 9), porquanto absolutamente destituída de respaldo fático e jurídico.

Verifica-se dos autos que, quando devidamente instada pelo juízo a se manifestar acerca da produção de provas que eventualmente pretendesse produzir, a parte ora
apelante
quedou-se inerte quanto ao ponto fulcral da instrução probatória, limitando-se, em vez disso, a tecer considerações de cunho subjetivo e críticas genéricas à atuação do Poder Judiciário
(ID. 271559900)
, sem, contudo, formular requerimento específico, tampouco apontar objetivamente qualquer diligência probatória essencial à elucidação dos fatos controvertidos.

Tal conduta revela não apenas o desinteresse processual em contribuir para a adequada formação do convencimento judicial, mas também a inequívoca preclusão consumativa do direito à prova, conforme previsto no art
.
10 e art
.
373, §1º, do Código de Processo Civil. A parte teve plena oportunidade de influir na condução da fase instrutória, mas optou por não
fazê-lo
, restringindo-se ao uso de expressões incompatíveis com o léxico jurídico e o decoro que se espera dos atos processuais, contrariando,
inclusive, os deveres de urbanidade e boa-fé previstos
no
mesmo diploma legal.

É assente na doutrina processual que não se pode admitir que a parte, após deixar transcorrer o momento processual adequado para manifestação sobre a necessidade de dilação probatória, venha, tardiamente e de forma oportunista, invocar nulidade processual por cerceamento de defesa. Conforme consagrado princípio da eventualidade, não se admite que o processo se torne refém da conveniência subjetiva de uma das partes, sob pena de ofensa à segurança jurídica e ao princípio da lealdade processual.

A pretensão recursal, nesse contexto,
não merece prosperar, pois
,
destituída de substrato técnico, na medida em que a parte, tendo sido expressamente advertida quanto à oportunidade para se manifestar sobre a produção de provas, deliberadamente absteve-se de fazê-lo, preferindo ocupar a manifestação com comentários improdutivos e desprovidos de pertinência jurídica. Ora, não se pode permitir que aquele que renunciou tacitamente ao exercício do direito à prova venha, apenas em sede recursal, pretender rediscutir etapa já superada do processo, sob pena de flagrante violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao devido processo legal em sua vertente substancial.

Em sendo assim, mostra-se absolutamente inviável acolher a tese de cerceamento de defesa, pois não houve qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa, mas sim a plena observância do procedimento legal, no qual a parte teve a oportunidade de se manifestar e não o fez adequadamente. A atuação do juízo de origem pautou-se na legalidade estrita, na condução célere e racional do feito, não havendo qualquer irregularidade a ser reparada em grau recursal.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2
. Teses recursais em face do apelado BANCO BMG S.A.

2
.1. Da conduta ilícita do banco recorrido – Empréstimo não solicitado.

Concernente a pretensão autoral em face do Banco BMG S.A
, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida, em que pese as alegações da parte apelante, notadamente, acerca dos supostos descontos indevidos
em benefício previdenciário
, por ocasião da ausência de contratação do empréstimo consignado debatido nos autos.

Em exame ao
conjunto probatório formado nos autos,
verifica-se que o negócio jurídico pactuado entre as partes
, foi concretizado mediante
biometria facial d
a
consumidor
a (ID. 271559446 – p. 10)
, bem como, apresentação de documentos pessoais, evidenciando a manifestação livre e consciente da requerente
na contratação do aludido crédito bancário
.

A contratação por meio de autenticação biométrica, em especial a biometria facial, constitui atualmente um dos mecanismos mais avançados e seguros de validação da identidade civil e digital no âmbito das relações
privadas
e de consumo, especialmente no setor bancário. A utilização dessa tecnologia, além de representar um avanço na facilitação do acesso aos serviços, atende aos critérios de autenticidade, integridade e segurança exigidos pelo ordenamento jurídico.

À luz do art. 411, inciso II, do Código de Processo Civil, o documento eletrônico é considerado autêntico quando acompanhado de assinatura eletrônica qualificada ou outro meio legalmente admitido que permita a identificação inequívoca do signatário, senão vejamos:

Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando:

[...]

II -
a
autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei; (
g.n
.)

A biometria facial, ao conferir identificação pessoal por meio de características únicas do indivíduo, atende com rigor ao comando normativo em questão, assumindo validade jurídica como meio de autenticação.

No caso em tela, conforme narrado nos autos e destacado alhures, restou incontroverso que a contratação contestada foi formalizada mediante sistema eletrônico dotado de identificação por biometria facial, método reconhecido como eficaz e legítimo. Não houve, por parte da autora, qualquer impugnação técnica, documental ou pericial capaz de infirmar a autenticidade do procedimento, tampouco foi demonstrada falha no sistema utilizado pelo banco.

Com efeito, a jurisprudência consolidada no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT) tem reiteradamente validado a contratação realizada mediante reconhecimento facial, reconhecendo-a como meio idôneo de formação do vínculo contratual, desde que ausente prova robusta em sentido contrário. A mera alegação de desconhecimento da contratação, desprovida de provas que infirmem a autenticidade do ato, não tem o condão de anular negócios jurídicos regularmente celebrados
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE E RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA DISPENSÁVEL – ART. 371, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC PRELIMINAR REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO NÃO PROVIDO.

“O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (art. 371, parágrafo único, do CPC).

Comprovada por biometria facial a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.

(N.U 1037665-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

Ademais, quanto à alegação de que a parte apelante não possuiria condições físicas para realizar a “
selfie
” exigida para validação da contratação,

tal tese não se sustenta, uma vez que inexiste nos autos qualquer prova que corrobore
com a
referida afirmação. Outrossim, ainda que houvesse, de fato, alguma limitação, observa-se que, conforme alegado na peça inicial, a requerente encontra-se “sempre acompanhada dos cuidados de sua família”, circunstância que permitiria o auxílio necessário para a realização dos trâmites relativos à contratação do empréstimo consignado.

Imperioso destacar
, que

a
alegação genérica de
hipervulnerabilidade
ou de desconhecimento da contratação não pode, por si só, conduzir à anulação do contrato. Para tanto, seria indispensável a demonstração concreta de vício de consentimento, nos termos do artigo 138 e seguintes do Código Civil, o que não ocorreu.

A proteção ao consumidor não pode servir de escudo para a desconstituição arbitrária de obrigações válidas e eficazes, mormente quando o contrato gerou efeitos jurídicos durante período prolongado
, dois anos
, sem qualquer impugnação ou contestação prévia da parte autora.

Diante dessas considerações, entendo que não restou comprovada a ocorrência de ato ilícito por parte do banco apelado, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença, não havendo que se falar em
ocorrência dos
danos morais ou materiais no presente caso.

3
. Teses recursais em face do apelado BANCO BRADESCO S.A.

3
.1. Da conduta ilícita do banco recorrido – Aplicação de investimento sem autorização do consumidor.

Em análise aos autos, verifica-se que a celeuma tem como fato gerador a suposta

retenção indevida de valores na conta
corrente da parte apelante, sob a rubrica de “
APL. INVEST FAC”
, sem autorização
da correntista, ora apelante
.

Por outro lado,
sustenta o banco apelado que “o
Invest
Fácil Bradesco é uma
aplicação bancária podendo ser utilizados a qualquer momento pela parte. Portanto não pode a parte dizer que ficou sem saldo ou que foi impedida de usar seus recursos
.”.

Pois bem.

Compulsando os autos, entendo que
o referido pleito recursal
merece parcial acolhimento, isto porque, não ficou comprovado nos autos que a parte
apelante anuiu com
a pactuação do serviço bancário
,
e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Desse modo, tenho que
deve
ser confirmada a responsabilidade civil da parte apelada, diante da fragilidade da prova produzida, ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

3.2. Da retenção indevida de valores.

Quanto à alegação de retenção de valores da conta bancária para aplicação em fundo de investimento, verifica-se que o “
Invest
Fácil” não
impõe qualquer ônus adicional ao correntista, tampouco implica bloqueio de numerário. A título ilustrativo, cumpre esclarecer que o “
Invest
Fácil” consiste em aplicação automática dos recursos disponíveis em conta corrente, permitindo ao consumidor utilizar os valores aplicados normalmente, em razão da baixa automática. Assim, não há nos autos
quaisquer elementos
que comprove
m
que a parte apelante foi impedida de fruir dos valores existentes em sua conta bancária
, motivo pelo qual, não há que se falar em devolução dos valores
, uma vez que não configurou a retenção de numerários, conforme aduzido pela parte apelante.

3.3. Da existência de danos morais.

No que concerne ao presente pleito recursal, entendo que
não
merece acolhida,
uma vez que a aplicação de investimento sem anuência expressa do correntista, não sendo constatado impedimento à fruição regular dos valores constantes em conta, não se mostra suficiente para ensejar indenização por danos morais.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

Recurso Inominado nº 1032509-49.2021.8.11 .0001. Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá. Recorrente: NIVALDO RIBEIRO DA SILVA. Recorrido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S .
A. Data do Julgamento: 24/05/2022. E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTA CORRENTE - ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA REFERENTES À INVESTIMENTO DENOMINADO “INVEST FÁCIL” - SERVIÇO DE APLICAÇÃO E RESGATE AUTOMÁTICO - AUSENCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - VALORES NÃO RETIDOS - PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O autor afirma ser cliente do banco recorrido e que a instituição financeira realiza aplicações financeiras automáticas sob a denominação "
Invest
Fácil", sem sua autorização, que encontra sua conta zerada em detrimento dos descontos indevidos de tal aplicação. 2- Em se tratando de relação de consumo caberia à parte ré comprovar
a contratação do “
Invest
Fácil”
( CPC
, art. 373, II e CDC, art. 6º, VIII e art. 14, § 3º, II), o que não
ocorreu .
Portanto, correta a decisão que determinou o encerramento do investimento automático de valores existentes na conta bancária do Reclamante. 3- Quanto à alegação de retenção de valores da conta bancária para realização de aplicação em fundo de investimento, constata-se que o “
Invest
Fácil”, não impõe nenhum ônus adicional ao correntista, também não importa no bloqueio de numerário. 4- A título de ilustração, importante elucidar que o “
Invest
Fácil” é uma aplicação automática de recursos disponíveis em conta corrente, em que o consumidor pode usar o valor aplicado normalmente por meio da baixa automática.
Assim sendo, para que houvesse condenação da ré, seria necessário a prova da impossibilidade da fruição dos valores, o que não se verificou nos
autos .
5- Destarte, sob qualquer ótica suscitada pelo reclamante, não se verificam prejuízos que ensejem reparação de cunho extrapatrimonial, tampouco material.
6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(TJ-MT 10325094920218110001 MT, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 24/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/05/2022)
(
g.n
.)

APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO E RETENÇÃO ABUSIVA DE VALOR MANTIDO EM CONTA
BANCÁRIA .
"INVEST FÁCIL". IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO .
1. Não há nos autos prova mínima da ocorrência de dano ou de quaisquer prejuízos sofridos pelo Recorrido. A mera transferência dos valores disponíveis para a conta de investimento "
Invest
Fácil" não impede a realização de transações, uma vez que o resgate pelo correntista ocorre de forma automática, conforme se constata pela descrição dos extratos apresentados pelo próprio autor
. 2. A simples transferência automática dos valores para a conta "
Invest
Fácil", não configura, por si só, situação a ensejar danos de ordem moral, mesmo porque se houve abuso de direito em supostas falhas na prestação de serviço, ao Recorrido incumbiria demonstrar prova do abalo sofrido, contudo, os fatos narrados não ultrapassam o mero dissabor da vida cotidiana.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-AM - Apelação Cível: 0770913-09 .2022.8.04.0001 Manaus, Relator.: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 16/04/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/04/2024)
(
g.n
.)

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 da Lei Substantiva Civil vigente na época dos fatos:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário, a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral por qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO
INDEVIDO .
VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR .
RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende
que ?a
caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral? (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1 .669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020,
DJe
de 30/11/2020).
2 .
O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento.
3. "A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese
" (
AgInt
no
AREsp
1.354 .773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe
de 24/04/2019). 4. Agravo interno
desprovido .

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1948000 SP 2021/0210262-4, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2022) (
g.n
.)

Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento
experimentado pela vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 -
Publ
. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exarcebada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Apelação Cível nº 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
apenas para
o fim de

determinar o cancelamento do serviço “
Invest
Fácil
”
, serviço não contratado pela apelante
,

mantendo-se,
quanto ao mais
, a r. sentença
objurgada
.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025